Tribunal: TJSP
Processo: 1000409-76.2017.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ção devida, de acordo com o grau de incapacidade definido na prova pericial – TERMO INICIAL DOS ENCARGOS LEGAIS – Correção monetária a partir do pagamento administrativo menor e juros após 30 dias da mora, conforme expressa previsão contratual - RECURSO DA SEGURADORA RÉ PROVIDO EM PARTE E APELO ADESIVO DO AUTOR IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000409-76.2017.8.26.0417; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Paraguaçu Paulista - 3a Vara; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

Paraguaçu Paulista

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/01/2021

Data de publicação:

21/01/2021

Ementa:
APELAÇÕES – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – INOCORRÊNCIA – Termo inicial – Contagem a partir da ciência inequívoca da doença – Aplicação do princípio da 'actio nata' – Inteligência das Súmulas 101 e 278 do C. STJ – Ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – CARACTERIZAÇÃO – Risco coberto –

Ementa:
APELAÇÕES – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – INOCORRÊNCIA – Termo inicial – Contagem a partir da ciência inequívoca da doença – Aplicação do princípio da 'actio nata' – Inteligência das Súmulas 101 e 278 do C. STJ – Ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – CARACTERIZAÇÃO – Risco coberto – Laudo pericial que concluiu pela incapacidade no percentual de 60% em razão da perda total do uso de uma das mãos e de 20% pela anquilose total de um dos joelhos – Pagamento administrativo a menor – Complementação devida, de acordo com o grau de incapacidade definido na prova pericial – TERMO INICIAL DOS ENCARGOS LEGAIS – Correção monetária a partir do pagamento administrativo menor e juros após 30 dias da mora, conforme expressa previsão contratual - RECURSO DA SEGURADORA RÉ PROVIDO EM PARTE E APELO ADESIVO DO AUTOR IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029968
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000409-76.2017.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante/apelado
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, é apelado/apelante
BENEDITO AUGUSTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento ao
recurso da ré e negaram provimento ao recurso adesivo do autor. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-76.2017.8.26.0417 -Voto no 30149 - cadh
2
Voto no 30149
Apelação Cível no 1000409-76.2017.8.26.0417
Comarca: Paraguaçu Paulista 3a Vara
Apelantes/Apelados Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A; Benedito Augusto
(recurso adesivo)
Juíza 1a Inst.: Dra. Larissa Kruger Vatzco
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÕES
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
AÇÃO DE
COBRANÇA PRESCRIÇÃO PRAZO ÂNUO INOCORRÊNCIA
Termo inicial Contagem a partir da ciência inequívoca da doença
Aplicação do princípio da 'actio nata' Inteligência das Súmulas 101 e
278 do C. STJ Ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional
INVALIDEZ
PERMANENTE
POR
ACIDENTE
(IPA)

CARACTERIZAÇÃO Risco coberto Laudo pericial que concluiu
pela incapacidade no percentual de 60% em razão da perda total do uso
de uma das mãos e de 20% pela anquilose total de um dos joelhos
Pagamento administrativo a menor
Complementação devida, de
acordo com o grau de incapacidade definido na prova pericial

TERMO INICIAL DOS ENCARGOS LEGAIS Correção monetária a
partir do pagamento administrativo menor e juros após 30 dias da
mora, conforme expressa previsão contratual - RECURSO DA
SEGURADORA RÉ PROVIDO EM PARTE E APELO ADESIVO DO
AUTOR IMPROVIDO.
Vistos.
A r. sentença de fls. 344/347, nos autos da ação de
cobrança de indenização securitária movida por BENEDITO AUGUSTO contra
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e IBÉRIA INDUSTRIAL E
COMERCIAL LTDA., julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a
seguradora ré ao pagamento de indenização correspondente a 10% sobre o capital
segurado de R$.32.261,75, referente à perda funcional do joelho esquerdo, com
correção monetária desde a data do sinistro e juros de mora a partir da ciência do
autor acerca da incapacidade (13.04.2016), além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-76.2017.8.26.0417 -Voto no 30149 - cadh
3
decaimento mínimo do autor.
Irresignada, apela a seguradora ré (fls. 349/359),
sustentando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição; no mérito, aduz, em
síntese, que o autor já recebeu administrativamente a totalidade do percentual
previsto na tabela da SUSEP, correspondente a 60% referente à mão esquerda
amputada e 10% pela perda funcional de grau médio do joelho esquerdo, não
havendo qualquer diferença a ser paga em favor do segurado.
Pugna, ainda, pela correção do termo inicial da
correção monetária e dos juros de mora, que devem incidir, respectivamente, a partir
da distribuição da ação e da citação.
Recorre adesivamente o autor (fls. 369/372),
alegando que faz jus à totalidade do valor segurado, vez que restou comprovada sua
incapacidade total e permanente para o trabalho.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 366/368;
377/383), em defesa do desate da controvérsia traduzida na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I Não há falar na ocorrência de prescrição.
Pelo princípio da actio nata, tem-se que o prazo
prescricional para a cobrança do seguro é contado do momento em que o segurado
podia exercer a ação contra a seguradora.
artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil
estabelece a prescrição ânua para a pretensão do segurado contra o segurador, ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-76.2017.8.26.0417 -Voto no 30149 - cadh
4
desta contra aquele, contado o prazo a partir da ciência do fato gerador da
pretensão.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou
posição acerca do prazo prescricional e seu termo inicial, nas pretensões do
segurado contra o segurador, pacificando a controvérsia nos enunciados sumulares
nos 101 e 278, verbis:
“Súmula 101 do STJ: A ação de indenização do segurado em
grupo contra a seguradora prescreve em um ano.”
“Súmula 278 do STJ: O termo inicial do prazo prescricional,
na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca
da incapacidade laboral”.
Na hipótese dos autos, a ciência inequívoca da
incapacidade se deu em 13.04.2016, com a concessão de aposentadoria por
invalidez decorrente de acidente de trabalho pela autarquia previdenciária (fls. 42).
Proposta a presente demanda em 27.02.2017, dentro do prazo prescricional de um
ano.
Afastada a prejudicial, passo à análise do mérito
propriamente dito.
II -- Trata-se de ação de cobrança de seguro, que tem
por objeto o recebimento de complementação do benefício securitário decorrente de
invalidez por acidente de trabalho prevista em apólice de seguro de vida em grupo.
Narra o autor que a seguradora ré efetuou o
pagamento de R$.19.357,00, referente à amputação da mão esquerda, equivalente a
60% da cobertura contratada, e de R$.3.226,17, relativa à perda funcional em grau
médio do joelho esquerdo, equivalente a 10% da cobertura contratada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-76.2017.8.26.0417 -Voto no 30149 - cadh
5
Realizada a prova pericial (fls. 329/331), concluiu o
expert que: “O autor sofreu acidente de trabalho como CAT em 20.10.2014, com
fratura distal do fêmur esquerdo tratado cirurgicamente e amputação traumática da
mão esquerda, restando redução funcional do membro superior esquerdo pela
amputação [perda total do uso de uma das mãos
60%] e limitação funcional do
membro inferior esquerdo após consolidação da fratura femoral com limitação dos
movimentos da articulação do joelho esquerdo (gonartrose) com redução da flexão e
da extensão da perna esquerda (anquilose total de um dos joelhos
20%), sendo
inválido para o trabalho.” (fls. 331)
Depreende-se do contrato celebrado a existência de
cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente (fls. 90/110), que,
no caso, atestou o ilustre expert a incapacidade no percentual de 60% em razão da
perda total do uso de uma das mãos e em 20% pela anquilose total de um dos
joelhos (fls. 331), fazendo jus o autor, portanto, ao pagamento da indenização
securitária de acordo com o grau da sequela sofrida.
Não há nos autos qualquer prova que possibilite
afastar a conclusão da prova pericial, que considerou as condições pessoais do
segurado para apuração da incapacidade, concluindo pela existência de sequela
indenizável.
Dessa forma, efetuado o adimplemento na seara
administrativa de apenas metade do percentual (10%) referente à incapacidade
parcial do membro inferior atestada pelo Perito judicial (20%), deve haver a
complementação da indenização, sendo, de rigor, a condenação da ré ao pagamento
de 10% sobre o valor segurado (R$.32.261,75).
Irrelevante, ademais, o fato da concessão de
aposentadoria por invalidez pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), já
que esta não induz presunção absoluta da incapacidade do segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-76.2017.8.26.0417 -Voto no 30149 - cadh
6
A questão já foi enfrentada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Confiram-se, a propósito do tema, os V. Arestos que tem as
seguintes ementas:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
SEGURO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. APOSENTADORIA PELO
INSS.
PRESUNÇÃO
APENAS
RELATIVA
DA
INCAPACIDADE.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO.
I - Consoante dispõe o art. 535 do CPC, destinam-se os Embargos de
Declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou
contradição, não se caracterizando via própria à rediscussão do mérito da
causa. II - O reconhecimento por parte do órgão previdenciário oficial de que
o segurado tem o direito de se aposentar por incapacidade laboral não o
exonera de fazer a demonstração de que, efetivamente, se encontra
incapacitado, total ou parcialmente, para fins de percepção da indenização
fundada em contrato de seguro privado. III - Isso porque a concessão de
aposentadoria pelo INSS faz prova apenas relativa da invalidez, daí a
possibilidade da realização de nova perícia com vistas a comprovar, de forma
irrefutável, a presença da doença que acarreta a incapacidade total e
permanente do segurado. Precedentes. IV - Cotejando o laudo elaborado pelo
perito do Juízo com os demais elementos de prova coligidos no processo
concluiu o Colegiado de origem que, nos presentes autos, não há certeza do
caráter definitivo da falta de capacidade da autora para o trabalho, tendo
observado, ainda, que o próprio INSS se resguarda do direito de, no prazo de
dois anos, realizar novo exame médico a fim de verificar a necessidade de
manter ou não a incapacidade para o trabalho. V - A revisão do julgado com o
consequente acolhimento da pretensão recursal demandaria interpretação de
cláusula contratual e reexame de provas, o que não se mostra consentâneo
com a natureza excepcional da via eleita, a teor dos enunciados 5 e 7 da
Súmula desta Corte. Agravo improvido1”.
“SEGURO.
INVALIDEZ
PERMANENTE.
CONCLUSÃO
PERICIAL DO INSS. PRESUNÇÃO RELATIVA. NOVA PERÍCIA PELO JUÍZO.
AFASTAMENTO DA INCAPACIDADE. SÚMULA 7. - A conclusão pericial do
INSS, no sentido da existência de incapacidade total e permanente, gera
presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário. - Afastada a
1 AgRg no Ag 1086577/MG, Min. Sidnei Beneti, T3 Terceira Turma, J. 28/04/2009, DJE 11/05/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-76.2017.8.26.0417 -Voto no 30149 - cadh
7
incapacidade pelo Tribunal a quo, com base no laudo pericial, impossível
modificar essa conclusão em razão da incidência da Súmula 7. - “A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial2.”
III
Com relação ao termo inicial dos encargos
legais, assiste razão, em parte, ao apelante.
A r. sentença determinou o pagamento da diferença,
com correção monetária a partir do sinistro e juros de mora desde a data em que o
autor tomou ciência de sua incapacidade (13.04.2016).
A indenização securitária deve ser atualizada
desde o pagamento administrativo a menor (fls. 18), sem falar em aplicação da Lei
6.899/1981, que determina a incidência de correção monetária a partir do
ajuizamento da demanda, sob pena de enriquecimento indevido da seguradora ré,
uma vez que pagaria valor menor do que o devido.
Mesmo porque a correção monetária visa manter o
poder aquisitivo da moeda, evitando-se sua depreciação; logo, ela é simples
recomposição da moeda, visando apenas evitar uma perda.
Por seu turno, não assiste razão acerca do termo a
quo dos juros de mora desde a citação, vez que há previsão contratual expressa nas
cláusulas 18.3 e 18.6 (fls. 106/107) quanto à incidência decorridos 30 (trinta) dias da
mora.
Assim, in casu, devem os juros de mora de 1% ao
mês incidir após 30 (trinta) dias da negativa de pagamento da complementação do
seguro, que se deu em 06.11.2015 (fls. 89).
2 AgRg no Ag 648283/MG, Min. Humberto Gomes de Barros, T3 Terceira Turma, J. 27/09/2005, DJ
07/11/2005, p. 267.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-76.2017.8.26.0417 -Voto no 30149 - cadh
8
IV -- Por fim, considerando o parcial provimento do
recurso da ré e desprovimento do apelo adesivo do autor, descabida a majoração da
verba honorária sucumbencial, prevista no art. 85, §11, do CPC, vez que, consoante
assente entendimento do C. STJ, depende da presença dos seguintes requisitos
cumulativos:
“a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso.”3
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência
se realizar pelo meio recursal adequado.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso da ré e NEGO PROVIMENTO ao apelo adesivo do autor.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
3 AgInt nos EAREsp no 762.075/MT, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.12.2018, DJe 07.03.2019.
E ainda: (i) AgInt no REsp no 1.708.413/PR, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.03.2020, DJe 01.04.2020;
(ii) AgInt nos EDcl no AREsp no 1.412.022/DF, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.10.2019, DJe
17.10.2019; (iii) AgInt no AREsp no 1.451.789/MS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2019,
DJe 22.08.2019; entre outros.